Tribunal: TCU
Processo: 031.994/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em do gestor do Município de Cândido Sales/BA na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.170/2010 (Siafi 741703), celebrado entre o MTur e o Ente Municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Sidélia Lemos Dias Dos Santos, Prefeita do Município de Cândido Sales/BA na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.170/2010 (Siafi 741703), celebrado entre o MTur e o Ente Municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Sidélia Lemos Dias dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Sidélia Lemos Dias dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 17/5/2011 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Sidélia Lemos Dias dos Santos, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e à responsável, para ciência.